Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010745-90.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: JOSÉ LUIZ MAURICIO DE OLIVEIRA, LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. VENDA INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Infere-se dos autos que a sentença, apesar de ordenar a transferência da propriedade do veículo, isso só se dá após a total amortização da dívida junto à instituição financeira, o que afasta a obrigação da Caixa Econômica Federal ter que participar da lide. 2. A jurisprudência desta Corte e do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste. 3. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC). 4. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada, a tempo, a comunicação da venda ao DETRAN. 5. Tendo em vista a sucumbência mínima do autor e dos requeridos DETRAN e DF, redistribuo os ônus da sucumbência para que fiquem inteiramente a encargo do primeiro requerido (LEANDRO). 6. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do alienante do veículo até a data da efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia quanto à relativização da regra que determina a comunicação da venda do veículo ao Departamento de Trânsito do Estado para que não seja aplicada a responsabilidade solidária. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se recente decisão monocrática proferida pela Corte Superior no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 446 – SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 20/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017